Tribunal: TJDFT
Processo: 0723032-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III, §1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PESSOA JURÍDICA EXEQUENTE PARCEIRA ELETRÔNICA NO PJE. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO EFETIVADA. SENTENÇA CASSADA.
1. "2. Para a extinção do processo por abandono da causa são indispensáveis a inércia do autor por prazo superior a trinta dias e a dupla intimação, qual seja, a intimação pessoal da parte e a de seu advogado, por publicação" (TJDFT, Acórdão 1328474, 07237943920208070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.1. No caso, a parte autora não foi intimada pessoalmente na forma preconizada pelo § 1o do artigo 485 do Código de Processo Civil, razão por que o feito não poderia ter sido extinto em virtude do abandono de causa pelo autor por mais de 30 (trinta) dias, o que enseja a cassação da sentença para o fim de o feito retornar à instância originária para regular prosseguimento.
2. Recurso conhecido e provido.